Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704852-46.2022.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID n° 63137466) interposto pela embargante/apelante VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS em face do acórdão de ID n° 62209226 proferido pela 3a Turma Cível, que, por sua vez, negou provimento à apelação e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da recorrente. Confira-se a ementa da decisão colegiada acima mencionada: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 2. Negou-se provimento ao recurso.” No presente agravo interno, a embargante/apelante pretende a reforma do acórdão proferido recorrido para que seja dado provimento ao apelo com a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. De acordo com o art. 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. No caso em epígrafe, foi interposta apelação em face da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tendo esta 3a Turma Cível, no acórdão de ID n° 62209226, negado provimento ao apelo. Nesse contexto, é importante destacar que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado. Ademais, existe, ainda, a possibilidade da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, uma vez que são considerados recursos de fundamentação vinculada. Considerando esse cenário e tendo em vista o princípio da taxatividade recursal, revela-se manifestamente inadmissível o presente agravo interno interposto em face de decisão colegiada proferida por esta 3a Turma Cível, o que também consiste em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Adotando a mesma linha de raciocínio em casos bem semelhantes ao ora examinado, trago à colação os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, tendo um deles sido proferido por este próprio órgão colegiado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo interno interposto em face de acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante. 2. Apenas é cabível o recurso de Agravo Interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator (artigo 1021 do CPC) e das decisões adotadas pelo presidente do Tribunal em casos específicos (artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT). 3. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1435998, 07198651620218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1340806, 07011588320198070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, conclui-se pelo não conhecimento deste agravo interno, ante a impossibilidade de sua interposição em face de decisão colegiada. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pela parte apelante. É como voto. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 16:05:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora